Tribunal: TJDFT
Processo: 0729610-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 439/2022 CNSP. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO PAGO REFERENTE AO PERÍODO A DECORRER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistente na resilição dos contratos de seguro prestamista elencados, com a consequente condenação a restituir o valor do prêmio pago, proporcional ao período a decorrer. Em seu recurso defende que a Resolução no 365/2018 – CNSP admite o cancelamento do seguro a qualquer tempo, de modo que também é devida a restituição do valor proporcional ao período a decorrer.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a deserção do recurso e a ausência de dialeticidade recursal.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se é admitida a resilição do seguro prestamista.
III. Razões de decidir
5. Por ocasião da interposição do recurso inominado foi efetuado o regular pagamento das custas iniciais e do preparo recursal, conforme comprovante de recolhimento do sistema Pagcustas (ID 63792028). Preliminar de deserção rejeitada.
6. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando os seus fundamentos para justificar a pretensão para resilição do contrato de seguro prestamista, de modo a devolver a matéria para análise em sede recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90 (Súmula 297 do STJ). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.
8. Desde já é relevante pontuar que a indicação de uma outra pessoa jurídica no contrato de seguro prestamista não obsta a análise da presente demanda direcionada exclusivamente em face do Banco “BRB”. Isso porque trata-se de atuação conjunta de vários fornecedores no exato momento da assinatura do contrato principal, feito diretamente junto ao Banco BRB, sequer sendo evidente ao contratante que se trata de fornecedor diverso, ainda que conste o nome da pessoa jurídica no contrato de seguro prestamista. Assim, adota-se a teoria da aparência, a admitir a pretensão em face do banco, responsável solidário no caso concreto. No mesmo sentido, cita-se precedente desta E. Turma Recursal envolvendo o mesmo banco e seguradora: (Acórdão 1796123, 07072133220238070004, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Consta da inicial que a autora contratou empréstimos bancários junto ao recorrente réu, sendo todos garantidos por seguro prestamista. Pontue-se que em todos aqueles seguros consta a informação de que “A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer”.
10. Portanto, é facultado ao segurado o cancelamento do seguro prestamista a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, conforme expresso no contrato e amparado pelo disposto no art. 2o, inciso XXIV, da Resolução n.o 439/2022 do Conselho Nacional de Seguros Privados.
11. Assim, é incontroverso que a parte autora pretende o cancelamento dos contratos de seguro prestamista. Desse modo, deve a sentença ser reformada para declarar a resilição contratual e a restituição do valor do prêmio correspondente ao período a decorrer.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO. Sentença reformada para declarar a resilição dos contratos de seguro prestamista vinculados às Cédulas de Crédito Bancário ID 63791054, 63791055 e 63791056, com a consequente condenação da parte ré a restituir o valor de R$ 21.179,92, atualizado até a data do ajuizamento da ação, referente ao somatório da proporcionalidade do prêmio pago quanto ao período a decorrer, corrigidos pelo IPCA desde o ajuizamento da ação e juros de 1% ao mês desde a citação. Sem custas e honorários face a ausência de recorrente vencido.
13. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Resolução n.o 439/2022 – CNSP, art. 2o, XXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1796123, 07072133220238070004, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023.